Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. REATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE JOGO VIRTUAL. USUÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL. SUSPENSÃO LASTREADA EM DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS E/OU USO DE BRECHAS DO JOGO PARA OBTER VANTAGEM ILEGAL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. INCURSÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENTILAÇÃO COMO TESE DE DEFESA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Aplicada “sanção” de exclusão permanente a usuário e “jogador virtual” da plataforma de jogos virtuais que frequentava com base na imputação, pela criadora e gestora, de descumprimento aos termos de uso aos quais aderira e assentira por ter se utilizado, segundo apreendido, de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo para obter vantagem ilegal, a sanção, em princípio, à míngua de comprovação de sua arbitrariedade, soa legítima, pois o usuário, ao aderir e passar a usar do aplicativo, ainda que em caráter profissional, deve sujeitar-se às condições às quais aderira, não se afigurando viável, assim, que, defronte simples alegações desguarnecidas de sustentação probatória, seja, no ambiente de tutela provisória, relegada a pena aplicada na conformidade do regulamento de utilização e restabelecido seu acesso à plataforma de jogo virtual como se inexistente as infrações que lhe foram imputadas e ensejaram sua exclusão.
4. Emergindo o direito invocado de questões de fato pendentes de elucidação, resta por infirmado o pressuposto indispensável à concessão de tutela provisória de natureza antecipatória volvida a assegurar a fruição do direito postulado de forma imediata, concernente à verossimilhança da argumentação desenvolvida e plausibilidade do direito invocado, pois, ainda que se esteje no ambiente de apreensão de plausibilidade, não se pode assegurar fruição dum direito que não se descortina plausível segundo o já colacionado, demandando digressão probatória a aferição dos fatos içados como sustentação.
5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.